Tribunal: TJDFT
Processo: 0017487-05.2014.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
I – Na execução embasada em nota promissória, o prazo da prescrição intercorrente é de três anos. Art. 70, da Lei Uniforme de Genebra; art. 206-A do CC e Súmula 150 do eg. STF.
II – Conforme dispunha o art. 921, inc. III e § 1o, do CPC/2015, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação do débito, o processo deveria ser suspenso por um ano e, somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe competiam para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorria a prescrição intercorrente.
III – O requerimento de diligência pela credora, sem a mínima demonstração sobre a existência de patrimônio penhorável, não constitui causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.
IV – Apelação desprovida.